Tribunal: TJDFT
Processo: 0701553-90.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701553-90.2019.8.07.0006 RECORRENTES: MARIA JOSE SANTOS DE CARVALHO, SAMIRA SANTOS DE CARVALHO RECORRIDO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, QUALICORP ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE ANUAL. NULIDADE. AFASTADA. SINISTRALIDADE. EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO. ÍNDICES DA ANS PARA PLANOS INDIVIDUAIS E FAMILIARES. NÃO APLICÁVEIS. DESVIRTUAMENTO DO CONTRATO. PERIODICIDADE DO REAJUSTE. ART. 19, RN 195 – ANS. DIFERENÇAS. PRESCRIÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Apelação interposta em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, tendo por ilícitos os reajustes aplicados pelo plano de saúde. 2. A relação jurídica havida entre as partes está sujeita às diretrizes da Lei no 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor). 3. Os limites previstos nas resoluções da ANS para reajuste das mensalidades são restritos aos planos de saúde individuais, conforme disposto no § 2o do art. 35-E da Lei no 9.656/98. 4. Não se reputa abusiva a cláusula que prevê o reajuste anual do contrato coletivo de assistência médica (financeiro e/ou por índice de sinistralidade), quando visar apenas à manutenção do equilíbrio contratual. 5. Os contratos de plano de saúde coletivos não estão limitados aos índices de reajuste autorizados pela ANS para os planos de saúde individuais e familiares. Ademais, tendo a parte aderido ao seguro coletivo, inviável a vinculação às regras inerentes aos planos individuais, sob pena de desvirtuamento do pacto. 6. Salvo hipóteses de variações do valor da contraprestação pecuniária em razão de mudança de faixa etária, migração e adaptação de contrato à Lei no 9.656/98, nenhum contrato poderá receber reajuste em periodicidade inferior a doze meses. 7. In casu, a adequação não foi corretamente aplicada após o aniversário da apólice da apelada, isto é, após 12 (doze) meses de vigência do contrato – em desrespeito ao artigo 19 da Resolução Normativa n.o 195 da ANS. Contudo, tais valores não podem ser devolvidos, pois patente a ocorrência da prescrição da pretensão de cobrança dos referidos valores. 8. Recurso conhecido e provido. As recorrentes alegam violação ao artigo 6o da Lei n.o 8.078/1990, asseverando ser necessária a produção de prova pericial atuarial para se comprovar a ocorrência de abusos praticados nos reajustes aplicados. Sustentam que, na qualidade de partes hipossuficientes na relação jurídica, não teriam a obrigação de produção da prova para demonstrar os abusos praticados na aplicação dos índices de correção questionados na inicial, fazendo jus à inversão do ônus da prova, já que a ora recorrida teria sustentado a necessidade da produção de perícia atuarial, não se desincumbindo, porém, do seu ônus de realização da prova mencionada. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto à alegação de ofensa ao artigo 6o da Lei n.o 8.078/1990, bem como ao invocado dissídio interpretativo, uma vez que a tese recursal, quanto à necessidade de inversão do ônus probatório por serem as ora recorrentes partes hipossuficientes na relação jurídica, não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ela não emitiu qualquer juízo, não tendo sido opostos os embargos de declaração, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Conforme pacífica jurisprudência do STJ, “A ausência de prequestionamento do tema que se supõe divergente impede o conhecimento da insurgência veiculada pela alínea "c" do art. 105, III, da Constituição da República” (AgInt no AREsp 1374530/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/4/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1850735/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1o/7/2020). Ademais, a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “Da detida análise do caso em exame, não se constata abusividade capaz de ensejar a declaração de nulidade dos reajustes operados, assistindo razão quanto aos argumentos despendidos pela ré/apelante (...). Nota-se, portanto, resumirem-se os reajustes do valor do benefício às seguintes situações: i) reajuste financeiro; ii) mudança de faixa etária; iii) índice de sinistralidade; e iv) outras hipóteses, desde que em conformidade com as normas e legislação em vigor. No caso em apreço, não há se falar em reajuste por faixa etária, tendo em vista que a primeira autora, titular do plano de saúde, à época da assinatura do contrato de adesão, já contava com idade abrangida pela última faixa (que é de 59 anos ou mais) – interregno no qual não há mais previsão de reajuste com tal espeque. Ademais, a questão não foi objeto na inicial apresentada pela parte autora (...). As recorridas não trouxeram aos autos elementos que justifiquem a alegação de onerosidade excessiva, limitando-se a afirmar que o percentual reajustado era de 388,34% e que o reajuste deve se limitar aos índices da ANS. Entretanto, tais índices não se aplicam aos contratos de saúde coletivos por adesão e o próprio documento trazido pelas autoras em sua emenda à inicial (ID 16333090) demonstra que o reajuste aplicado pelas rés não é abusivo se comparado à média praticada no mercado de planos de saúde coletivos” (ID 17007613). Rever tal conclusão seria necessário o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AREsp 1535592/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1850735/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1o/7/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027